Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003273-94.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO), AYRTON CARLOS RODRIGUES JUNIOR - CPF: 768.652.666-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), J. W. R. F. - CPF: 074.315.731-11 (AGRAVANTE), AYRTON CARLOS RODRIGUES JUNIOR - CPF: 768.652.666-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO “PEDIASUIT” – DIREITO À SAÚDE -LIMINAR DEFERIDA QUE DISPONIBILIZA O TRATAMENTO E ADMITE O BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO –
BLOQUEIO REALIZADO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSTERIOR
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS - DESCABIMENTO - CONTRADIÇÃO A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA - EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER DE CONCESSÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS FACE O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo menor
J.W.R.F., representado pelo pai Ayrton Carlos Rodrigues Júnior, e assistido por seus advogados particulares,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária que manejou contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso
, visando o tratamento de saúde denominado “PEDIASUIT”, que indeferiu a liberação de valores bloqueados, referente ao deferimento de tutela antecipada.

O recorrente sustenta que propôs ação contra o Estado de Mato Grosso e município de Sorriso visando o fornecimento do tratamento “Pediasuit”, terapia ocupacional, fonoterapia, integração sensorial, hidroterapia, equoterapia e os materiais macacão pediasuit e bandagem, necessário ao tratamento da enfermidade de paralisia cerebral (CID G.80.0), a qual foi deferida a antecipação de tutela a fim de disponibilizar o tratamento, bem como o bloqueio de valores em caso de descumprimento, contudo, restou em decisão posterior, indeferida a liberação de valores bloqueados, ante a recalcitrância dos agravados em cumprir as determinações judiciais.

Aduz o Agravante, que não tem condições de arcar com o custo do tratamento, em razão de estar desempregado, bem como estão presentes os requisitos da verossimilhança e do
periculum in mora
para a concessão da medida.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito vindicado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, para o fim de determinar a liberação do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso e do município de Sorriso (ID 5267708).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 1839863).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 668427).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso. (Id. 7368641).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o menor
J.W.R.F., representado pelo pai Ayrton Carlos Rodrigues Júnior, e assistido por seus advogados particulares,
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso,
visando compeli-los a lhe fornecer o tratamento de saúde denominado “PEDIASUIT”.

Narra na inicial que, o adolescente João Wesley Rodrigues Fonseca, atualmente com 15 anos de idade, foi diagnosticado com Paralisia Cerebral – CID G. 80.0, com severa anormalidade no tônus muscular, fraqueza nos membros inferiores e músculos dos membros superiores, não tem equilíbrio e firmeza da cabeça, cervical e tronco, não senta nem fica em pé, possui dificuldade na mastigação e no controle para engolir os alimentos, sem apetite, com olhar baixo, necessitando com urgência do referido tratamento de saúde, indispensável para a melhora de sua saúde, a fim de garantir qualidade de vida e evitar piora no quadro clínico.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar que fosse realizado o tratamento pleiteado, bem como admitiu o bloqueio em caso de descumprimento da obrigação.

Ante o descumprimento da decisão, foi realizado o bloqueio de verbas públicas dos agravados no valor do orçamento apresentado (ID. 527189).

O agravante pugnou pela liberação dos valores bloqueados em seu favor (IDs. 1673402 e 1673409), o qual restou indeferido, sob o argumento de que não ficou demonstrado os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, móvel do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Conforme se vê, a probabilidade do direito consiste no dever do ente público assegurar a saúde de todos os cidadãos, aliado ao fato do agravante ter feito prova da necessidade do tratamento de saúde consoante documentos juntados exaustivamente aos autos, e entre todos, destaca-se o relatório médico de ID 1672087.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da própria natureza da patologia do adolescente, cuja falta de intervenção pode comprometer seu desenvolvimento sadio e gerar danos irreparáveis a sua saúde, conforme se extrai do relatório fisioterapêutico (ID. 526796), in verbis :

“(...)

O paciente foi avaliado nesta data pelas seguintes especialidades: fisioterapia e terapia ocupacional. Sob os cuidados deste consultório. A avaliação ocorreu por meio de avaliação exploratória, mobilizações e posicionamentos, testes e atividade lúdica. Sendo assim, pode-se verificar atraso global do desenvolvimento motor. Nos membros inferiores, João Wesley apresentou hipertonia, hiperreflexia espástica nos músculos (...).” Tais comprometimentos e fraqueza muscular dificultam a manutenção e trocas posturais e comprometem a estabilidade na postura sentada e em pé, gerando necessidade de assistência. Não mantêm a posição sentada, desabando para os lados por pobre ativação da musculatura extensora de troco e cabeça. Não assume posição ortostática independente
(...)”

E cediço, que a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes
, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

(incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE EXAME A MENOR DE IDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CRF/88 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 2.
Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação aos princípios da legalidade , isonomia e reserva do possível, que não podem prevalecer sobre o direito constitucional à saúde
.
(N.U 0001090-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - AGRAVO PROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança , deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

(N.U 1002041-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“ECA. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE QUE NECESSITA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE FORNECÊ-LO. PRIORIDADE LEGAL. 1.
O ECA

estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, mostrando-se necessário o pronto fornecimento do pleno atendimento à saúde de que

necessitava o autor.
2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessitava o autor, cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir a saúde de crianças e adolescentes, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, procedimentos e medicamentos. Incidência dos art. 196 da CF e art. 11, §2o, do ECA. 4. O fornecimento do medicamento deve observar a Denominação Comum Brasileira. Recurso desprovido
.(Apelação Cível, No 70082442385, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30-10-2019)” [Destaquei]

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, no que diz respeito ao bloqueio de verbas públicas, consoante alhures demonstrado, está mais do que patenteada a recalcitrância dos agravados em cumprir as determinações judiciais, sendo importante destacar que o agravante já vem buscando o tratamento desde 2016 para ter seu direito fundamental à saúde efetivamente garantido.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do Agravado, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar, caracterizando igualmente o
periculum in mora.

Destarte, quando a Magistrada
a quo,
indeferiu a liberação de valores já bloqueados para cumprimento do tratamento vindicado, face o deferimento da tutela antecipada, protelou o fornecimento do tratamento e desconsiderou o
periculum in mora
admitido pelo Juízo, violou o direito fundamental a saúde e subtraiu do Agravante o seu direito de viver com dignidade pelos anos vindouros.

É exatamente nessa linha de intelecção o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. D
iante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a
disponibilização imediata de procedimento
cirúrgico é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.
(N.U 1009171-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)”[Destaquei]

Igualmente é o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. I -
O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1a Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente). II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado,

com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido
. (AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)” [Grifou-se]

Há de se considerar ainda, a comprovada hipossuficiência do Agravante (Id. 526777), para arcar com as despesas necessárias ao tratamento, bem como a efetiva apresentação de orçamento e prestação de contas realizada, conforme consta dos documentos de Id’s. 526796 e 527375, evidenciando a ausência de óbice a liberação dos valores pretendidos.

Isso posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a liberação dos valores bloqueados face a urgência que o caso requer, levantando em consideração que já houve a apresentação da prestação de contas, com notas e comprovantes da realização do procedimento pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020